Tribunal: TJDFT
Processo: 0725453-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0725453-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUCAS PEREIRA DA SILVA PACIENTE: LUCAS PEREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL O paciente, em petição de próprio punho, pretende alterar para 2/5 a fração de cumprimento de pena para progressão de regime. Afirma que, condenado à pena total de 26 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, já cumpriu 9 anos, 5 meses e 10 dias de prisão em regime fechado. Sustenta que o crime foi cometido em 2014, antes do pacote anticrime, quando se exigia o cumprimento de 2/5 da pena para progressão de regime dos condenados, primários, por crimes hediondos. Pede, em liminar, a conversão da fração de 50% para 40%, na forma da L. 11.467/07 (ID 60600701). Não constam nos autos informações quanto à execução penal do paciente. Não é possível saber, sequer, se a questão foi examinada pelo juiz das execuções penais. Devido à instrução deficiente do writ, tem-se por prejudicado, nesse momento, o exame de eventual ilegalidade. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. À seguir, à Defensoria Pública, para apresentar informações complementares. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 24 de junho de 2024. Desembargador JAIR SOARES